Tribunal: TCU
Processo: 040.076/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4767/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de alteração de aposentadoria pelo Ministério Público do Trabalho; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento, nos proventos, de parcela decorrente da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas anteriormente à posse no cargo de Procurador do Trabalho, remunerado por meio de subsídio; Considerando que o art. art. 39, § 4o, da Constituição Federal, estabeleceu como forma de pagamento aos membros de poder, a parcela única, denominada subsídio, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, a exemplo dos acórdãos 4055/2022, 563/20221041/2021, 7636/2021, 7635/2021, 11282/2020, 11283/2020, 7297/2020-TCU-1a Câmara, 2282/2022-TCU-2a Câmara, 1178/2020 e 1121/2020-TCU-Plenário; Considerando a orientação estabelecida por este Tribunal por meio do Acórdão 3332/2015-TCU-Plenário ; Considerando que o entendimento do TCU está alinhado com o do Supremo Tribunal Federal - STF, em tese fixada com sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário 587.371, segundo a qual "não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a 'quintos', a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso" ; Considerando que os atos de aposentadoria somente passam a estar plenamente formados, válidos e eficazes a partir do momento em que recebem o registro da Corte de Contas; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de ocorrência de apreciação tácita da legalidade, por decurso de prazo (decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no âmbito do RE 636.553: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria da interessada indicada no item 1.1 e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 040.076/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lair Carmen Silveira da Rocha Guimaraes (XXX.605.939-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos decorrentes da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre parcela de incorporação de quintos, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.